Tribunal: TJSP
Processo: 0012789-93.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Cumprimento de sentença - astreintes - cobrança indevida de débito - incidência por ato infracional - acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença - Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça - necessidade de prévia intimação pessoal - subsistência do entendimento no Código de Processo Civil de 2015 - matéria que fulmina, por completo, a pretensão do exequente - demais matérias que não

Ementa:
Cumprimento de sentença - astreintes - cobrança indevida de débito - incidência por ato infracional - acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença - Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça - necessidade de prévia intimação pessoal - subsistência do entendimento no Código de Processo Civil de 2015 - matéria que fulmina, por completo, a pretensão do exequente - demais matérias que não teriam o condão de afastar a conclusão da r. sentença guerreada - decisão devidamente fundamentada - razões recursais que não impugnam de forma específica o fundamento da r. sentença - não conhecimento de parte das razões recursais - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.